Tribunal: STF
Processo: ARE 1490224
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Marcelo Jorge de Mello e Marinete Afonso de Mello objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ART. 312, § 1º, DO CP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATOS ATÉ 2006. CONDUTAS REMANESCENTES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente (AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022. 



    2. O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Nesse sentido: AgRg no HC n. 585.416/MG, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). 



    3. Remanescendo 67 condutas delituosas não fulminadas pela prescrição, cabível a manutenção do aumento de 2/3. 



    4. Agravo regimental desprovido



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação aos artigos 5°, caput e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal e à Súmula 718 do STF. 



    Alegaram que “apesar da declaração de extinção da punibilidade dos RECORRENTES por grande partes dos fatos que lhe foram imputados, o Eg. Tribunal de origem não realizou a detração necessária quanto a majorante da continuidade delitiva (art. 71 do CP)”.



    Sustentaram, em síntese, que “o entendimento estabelecido pela Eg. Corte Superior merece ser ponderando junto aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade de cada caso concreto, para que a aplicação da fração referente a causa de aumento da continuidade delitiva não se transforme em uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos e desproporcionais, em absoluta violação às normas constitucionais”.



    Ressaltaram que “não se mostra razoável e, muito menos, proporcional manter a fração da majorante em questão no patamar máximo de 2/3, sobretudo, porque não há como precisar quantas infrações penais foram de fato cometidas em cada período apontado pela denúncia”.



    Aduziram, ainda, que “o acórdão recorrido não enfrentou os fundamentos arguidos pelos RECORRENTES”.



    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional, in verbis: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) DIREITO CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339/STF. CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 2) DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    Irresignados, os recorrentes interpuseram, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Em continuidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03/09/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1.249.847-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 827.612-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente